Tribunal: TJMT
Processo: 1003920-17.2018.8.11.0045
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003920-17.2018.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JONAS RADIN - CPF: 091.467.216-90 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO/ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), DIEGO RAMOS BORGES - CPF: 050.788.131-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE C/C ANULATÓRIA DE DÉBITOS E OBRIGAÇÃO DE FAZER - TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO - ALIENAÇÃO DE VEÍCULO - AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE VENDA AO DETRAN/MT - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PELOS DÉBITOS POSTERIORES À ALIENAÇÃO - MITIGADA - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-

O Código de Trânsito Brasileiro exige que o alienante comunique a venda do veículo ao DETRAN no prazo de 30 dias, sob pena de ser solidariamente responsável pelos débitos gerados após a alienação, no entanto, o c. STJ firmou jurisprudência que autoriza da mitigação da norma quando comprovada a alienação do veículo, ainda que sem comunicação da venda ao DETRAN, se comprovada a tradição do bem.

2-

Portanto, considerando a existência de prova capaz de demonstrar a alegada venda do veículo em Julho/2015, conforme se verifica da documentação anexa à inicial, é de se admitir como plausível o afastamento da responsabilidade solidária da parte autora em relação aos débitos vencidos desde a referida data.

3-

Com relação aos débitos de IPVA vigora o entendimento de que o tributo é de natureza real, portanto, incide sobre a propriedade do veículo, a qual se transmite pela tradição. Assim, ainda que a transferência não tenha sido comunicada ao órgão estadual de trânsito a responsabilidade pelo débito fiscal se transmite ao adquirente.

4-

Recurso conhecido e provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2020